Tribunal: STF
Processo: RE 1403542
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. MATRÍCULA EM CURSO DE PSICOLOGIA. CANDIDATA BRANCA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA ORIUNDA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. NÃO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS DA POLÍTICA AFIRMATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por JHENNIFER CORREIA MAIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ªVara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que julgou improcedente o pedido inicial, apreciando a lidecom resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenação da autora ao pagamento dehonorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça.



    2. No caso dos autos, a recorrente participou do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduaçãoda UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB por meio do Sistema de Seleção Unificada(SiSU) 2019.1, sendo aprovada em uma das vagas do Curso de Psicologia, dentro das cotas destinadas acandidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham cursadointegralmente o ensino médio em escolas públicas, independentemente da renda (Cota L14), na forma daLei nº 12.711/2012. A autora narrou que quando foi efetivar sua matrícula no curso almejado, teve suainscrição indeferida, em virtude de ter cursado o Ensino Médio em escola particular. O pedido de tutelaantecipada foi indeferido pelo Juízo a quo . Pedido de tutela recursal indeferido.



    3. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de anulação de ato administrativo que indeferiu amatrícula da recorrente no Curso de Psicologia, em razão da autora não atender os requisitos estabelecidos no Edital do certame, à luz do Princípio da Razoabilidade.



    4. O Edital é o instrumento que estabelece as regras a serem observadas pela Administração Pública epelos candidatos a fim de que a fim de que o acesso às vagas disponibilizadas seja concretizado damaneira mais isonômica possível, observando-se ao longo da realização do certame os princípios queregem a Administração Pública como dispõe o caput do art. 37 da Carta Maior.



    5. A Lei nº 12.711/2012, que trata do ingresso nas universidades federais e nas instituições federais deensino técnico de nível médio, dispõe nos arts. 1º e 3º a reserva de vagas nessas instituições para oscandidatos que estudaram o ensino médio integralmente em escolas públicas , desde que sejamcandidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas ou por pessoas com deficiência, além de rendafamiliar igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita.



    6. Observa-se que no tocante à condição de pessoa com deficiência, o Comitê de Inclusão deAcessibilidade reconheceu que a apelante é pessoa deficiente física (Hemiparesia Espática e sequela deParalisia Cerebral - CID10: G81.1/G80), enquadrando-se na previsão constante no art. 4º do Decreto3.298/99. Todavia, verifica-se que a autora não cumpriu com os outros requisitos exigidos, não fazendojus à cota vindicada. De plano, a própria recorrente admite que "não busca ser considerada comoestudante de escola pública, nem preta, parda ou indígena , mas sim que seja garantida a vaga por serPCD", visto que "não havia previsão de cotas para quem se inscrevesse como estudante de escolaprivada , fazendo com que a única opção para quem é PCD fosse se inscrever como cota escolapública/pcd". Frise-se ainda que no ato da inscrição, a apelante informou ser pessoa de raça/cor branca ,em que pese disputar vagas nas cotas destinadas aos candidatos autodeclarados negros/pardos comdeficiência.



    7. Diante do exposto, depreende-se que a UFPB não atuou de forma ilegal ao indeferir a matrícula daautora, visto que ela não cumpriu as condições exigidas pelo Edital. Saliente-se que a recorrente optouconscientemente por concorrer às cotas, mesmo ciente de que não atendia a previsão editalícia ,sendo vero que não impugnou as regras acima dispostas, concordando com as mesmas. Logo, em quepese não se desconhecer a delicadeza da situação da recorrente em relação à matrícula no curso almejado,o fato de ter cursado o Ensino Médio em instituição particular caracteriza situação de vantagem emrelação a candidatos que apenas estudaram na escola pública, considerando a notória diferença naqualidade de ensino entre o ensino público e o privado. Ademais, a flexibilização das regras que regem apolítica de ingresso no ensino superior de estudantes que estudaram integralmente no ensino público, combase no Princípio da Razoabilidade, implicaria ofensa aos princípios da Legalidade, Separação de Poderese, especialmente, a Isonomia.



    (...)



    9. Apelação improvida . Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em R$ 200,00(duzentos reais), ex vi do disposto no § 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais), observando-se asuspensão da cobrança em virtude da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, doCPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente